Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, SAÚDE, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE MOVIDA POR GEAP CONTRA JETI, JULGADA IMPROCEDENTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora, operadora de plano de saúde, contra sentença proferida em ação de cobrança de mensalidades julgada improcedente.
2. Fatos relevantes. O réu figurava como beneficiário titular do plano de saúde, possuindo cinco dependentes a ele vinculados, sendo o contrato cancelado em 20/07/2019. A autora pretende a cobrança de valores correspondentes aos meses de 10/01/2020 a 26/01/2022, relativas às mensalidades devidas pelos dependentes.
3. Apelação. A apelante requer a reforma da sentença, para condenar a parte requerida ao pagamento do débito. Alega, em síntese, que não estão sendo cobrados nos autos débitos pela utilização posterior ao cancelamento do plano de saúde, e sim, débitos anteriores ao cancelamento do plano de saúde, os quais foram parcelados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se houve inadimplemento por parte do beneficiário, ora apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O contrato entre as partes foi cancelado em 20/07/2019, conforme ficha financeira emitida pela própria GEAP, na qual consta a expressa quitação total da dívida, inexistindo comprovação dos alegados parcelamentos que estariam em aberto.
6. Revelam-se indevidas as cobranças das mensalidades realizadas posteriormente ao cancelamento, tendo em vista que o apelado e seus dependentes já não mais possuíam cobertura do plano de saúde. 6.1. Em sentido similar: “2. A operadora de plano de saúde não pode cobrar mensalidades relativas ao período posterior à data do pedido de cancelamento feito pelo contratante.” (0713044-05.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/07/2025). 6.1 Disse, com toda razão, o eminente magistrado, verbis: "Nesse contexto, verifico que houve o cancelamento do plano de saúde pela autora, e não apenas a exclusão de um beneficiário. Ou seja, houve a imediata rescisão do contrato, a obstar a permanência dos dependentes do réu e a cobrança das mensalidades subsequentes".
7. Em razão do improvimento do recurso, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 26.784,74).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: Revelam-se indevidas as cobranças das mensalidades realizadas posteriormente ao cancelamento, tendo em vista que o apelado e seus dependentes já não mais possuíam cobertura do plano de saúde".
______
Dispositivos relevantes citados: art. 373, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754607-10.2024.8.07.0001, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 23/09/2025; 0713044-05.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 01/07/2025; 0710501-42.2024.8.07.0007, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 26/03/2025.